Tribunal: TJMT
Processo: 0000109-38.2001.8.11.0053
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000109-38.2001.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GETULIO DE PAULA AMORIM (RECORRENTE), GETULIO DE AMORIM - CPF: 981.546.721-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MARILDO VERGILIO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000109-38.2001.8.11.0053

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: GETULIO DE AMORIM

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – INVIABILIDADE – INDICATIVOS DE TER A VÍTIMA SIDO SURPREENDIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa, impõe-se a conservação da sentença de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Deve ser conservada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido”
(TJMT, RESE no 0001156-44.2008.8.11.0007)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000109-38.2001.8.11.0053

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: GETULIO DE AMORIM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por GETULIO DE AMORIM, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, § 2o, IV
,

c.c. o art. 14, II, todos do CP.

A Defensoria Pública requer a absolvição sumária do réu, por legítima defesa, sustentando que, além de inexistir
“qualquer motivo anterior para o réu ceifar a vida da vítima, (...) não iniciou qualquer discussão ou agressão contra o ofendido, mas apenas se defendeu de investidas sorrateiras da vítima contra sua pessoa”
.

Subsidiariamente, almeja o decote da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, sob a assertiva de que
“a vítima não foi colhida de inopino, posto que existiu um desentendimento entre ela e o réu antes do ocorrido”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

Sem juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000109-38.2001.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta no incluso inquérito policial que no dia 31 de maio de 1997, por volta das 22 horas numa estrada na localidade de são Pedro de Joselândia município de Barão de Melgaço, termo desta comarca, o denunciado fazendo uso de uma faca, não apreendida, desferiu violento golpe contra Fernando José de Oliveira, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de lesões corporais de fls.08 a 10, somente não consumando o crime de homicídio, como era a sua vontade, em face da cirurgia de urgência a que foi submetido a vítima. (...).”

Não obstante a irresignação do recorrente, não vejo como prosperar o pedido de absolvição sumária sob o argumento de configuração de legítima defesa, conforme, aliás, bem decidiu o juiz singular, na sentença de pronúncia abaixo transcrita,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“A materialidade dos fatos resta comprovada através do Boletim de Ocorrência, Termos e declarações prestados perante a Autoridade Policial, Laudo pericial no 01-02-1812-01-97 (ID 58936076, fls. 10/14).

Em relação aos elementos referentes à indícios de autoria, denota-se que as provas produzidas, fornecem subsídios para a pronúncia do denunciado.

Com efeito, a prova testemunhal produzida em Juízo forneceu o substrato suficiente para aferição de um juízo provisório de admissibilidade de culpa.

A vítima Fernando José de Oliveira alegou em juízo que estava em um bar com o acusado, e que, na semana aos fatos, teria se desentendido com o requerido em razão do fato do réu ter tentado dançar com sua namorada à época e essa ter recusado. Continuou, que na sequência,
no dia dos fatos, estava tomando cerveja em um bar, mas precisou ir a outro local para retirar dinheiro, quando o réu desferiu um golpe de faca e saiu correndo
. Afirmou que pensa que o motivo da agressão seria em razão da anterior desavença envolvendo sua ex-namorada, bem como que
a agressão foi realizada de surpresa, pois o local estava escuro e fora atingido na região lateral. Por fim, afirmou que permaneceu cerca de 35 dias internado no hospital
.

A testemunha Marildo Vergilio De Oliveira afirmou em juízo que estava próximo ao local dos fatos, mas não no bar, não presenciando os fatos. Declarou, ainda, que aproximadamente umas 02h00min, uma pessoa bateu à porta da residência informando dos fatos, ocasião que o declarante prestou assistência e cuidados à vítima.

Já o acusado, em seu interrogatório, alegou que a vítima o provocou por diversas outras vezes em festas pretéritas.
No dia dos fatos, alegou que a vítima provocou novamente o acusado, bem como que a vítima que foi para cima
.

Na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, o Juiz ao se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja seu autor, deverá pronunciá-lo, dando, porém, os motivos do seu convencimento.

In casu, não há dúvidas da materialidade, conforme acima exposto, e, entendo haverem indícios suficientes da autora delitiva, pelas oitivas das testemunhas em Juízo.

Nesse sentido, entendo que a pronúncia deve ser declarada, pois há indícios que o acusado agiu com
animus necandi
atingindo região sensível ao corpo (abdômen)
. (...).”

Quanto à materialidade, o Exame de Corpo de Delito apontou que a vítima possuía, além de uma bolsa de colostomia,
“cicatrizes nas seguintes regiões: flanco direito, mediana supra e infra umbilical, flanco esquerdo, peniana em face anterior e ventral”
(Id. 156466838), cicatrizes estas decorrentes de um golpe de instrumento contundente e das cirurgias em que ela se submeteu.

Lado outro, os indícios de autoria estão bem delineados nos autos, tendo em vista que o recorrente admitiu [na fase judicial] ter golpeado Fernando José de Oliveira, contudo, alegou ter apenas se defendido das tentativas de agressões perpetradas por ele. Confira-se:

“(...) teve uma festa que ele chegou a me provocar a noite toda, criando confusão, aí, pra evitar, eu saí e fui embora pra casa (...); aí outra vez ele chutou um cara lá (...) e ele veio e me chutou aqui na perna, ficou roxo (...). [Mas e no dia dos fatos?] Depois ele veio pra me dar outro chute, mas aí eu tava com um canivete no bolso, aí quando ele veio de novo, aí eu coloquei o braço assim na frente e ele veio de lá pra cá e entrou na ponta do canivete; ele veio pra dar outro chute, mas eu só escorei (...).”

Todavia, não visualizo demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a afirmação de que o réu
teria agido sob o manto da referida excludente de ilicitude.

Isso porque, ao contrário do alegado pelo recorrente, o ofendido afirmou [em Juízo] que, no dia dos fatos, não houve qualquer desavença ou agressões entre eles, tendo sido golpeado de surpresa enquanto caminhava ao lado do réu:

“(...) num sábado antes tinha acontecido um pequeno problema por causa de uma menina lá, porque eu namorava a menina, aí ele queria dançar com ela e ela não quis, acho que ele não gostou (...);
aí na outra semana, a gente tava num bar, nois tava tomando cerveja, aí eu saí pra pegar um dinheiro no outro bar (...), aí eu saí .... eu acho que ele não gostou do caso lá que tinha acontecido uma semana antes, aí a gente saiu e seguiu, aí ele enfiou a faca e saiu, correu pra pista
(...); a gente tava bebendo, a gente tinha tomado bastante cerveja, ele tava também bebendo (...).
[O senhor estava esperando a facada?] Não, era no escuro (...), foi de surpresa (...); eu saí no escuro, aí ele veio também, aí a gente tava indo pro rumo do campo de bola, aí ele chuçou e saiu, foi um golpe só
; aí a minha perna foi amolecendo e depois que me acharam (...).
[O senhor nunca teve uma desavença com ele antes, uma discussão?] Não, não, briga não (...)
. [No dia, foi faca ou canivete?] Foi faca (...). [Ele tinha condição de ter dado mais facada no senhor?] Tinha (...); a facada perfurou a bexiga e a tripa (...); eu fiquei 35 dias no Pronto Socorro (...).”

Nesse quadro, a versão dada pelo réu contraria a narrativa do ofendido Fernando José de Oliveira, de modo que, havendo versões antagônicas, justificável a decisão de pronúncia.

Nessa linha:

“(...) existindo nos autos duas versões antagônicas, deixando dúvidas sobre os fatos que desencadearam a tentativa de homicídio, é mais prudente o envio dos autos ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, para deliberar quanto à existência, ou não, da excludente de ilicitude”
(RESE no 0000321-67.2015.8.11.0021, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 14/02/2023)

“Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.”
(RESE no 0002919-11.2016.8.11.0004, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 17/02/2023)

Noutra quadra, o juiz singular reconheceu a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, com a seguinte motivação:

“A qualificadora que torna difícil ou torne impossível à defesa da vitima (CP, art. 121, § 2o, IV) deve ser reconhecida, vez que
a vítima declarou que fora atingida de inopino, de surpresa, no momento que saiu do bar e se encaminhava para outro estabelecimento, o que, deveras, deverá ser levada ao Tribunal do Júri
. Veja-se, não se está dizendo que houve tal qualificadora está presente, mas, apenas, que deve ser levada ao conhecimento do Conselho de Sentença para deliberação. Ademais, como cediço, ao magistrado somente é permitido excluir a qualificadora quando manifestamente improcedente sua presença, o que não é o caso dos autos,
pois a vítima fora clara ao deduzir que agredida no momento que se deslocava para outro local, em caminho escuro
(...).”

Esta Câmara Criminal tem entendimento de que
a prévia discussão e/ou agressões físicas entre vítima e acusado afasta a qualificadora de impossibilidade de defesa, porquanto inexistente o elemento surpresa (
RESE no 1004477-03.2022.8.11.0000, 20/05/2022; RESE no 1004326-37.2022.8.11.0000, 25/07/2022).

Entretanto, no caso, há informativos de que, no dia dos fatos, a vítima e o réu estavam em confraternização em um bar, ingerindo juntos bebida alcoólica, o que poderia presumir ter cessado a animosidade tida entre ambos na semana anterior, de forma a não mais ter a vítima motivos para desconfiar do ataque.

Note-se que o ofendido afirmou que, enquanto caminhava junto ao réu, recebeu um golpe
“de surpresa”
.

Logo,
“deve ser conservada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido”
(RESE no 0001156-44.2008.8.11.0007, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 18/12/2022).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023